Tribunal: TJBA
Processo: 8027713-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027713-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILIAM ALEXANDRE DE AGUIAR

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADA: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385-STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, na qual o Autor alegou desconhecer dívida que ensejou sua inscrição em cadastro de inadimplentes, pleiteando a declaração de inexistência do débito e reparação extrapatrimonial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve comprovação válida da existência da relação jurídica entre as partes e da legitimidade da dívida cobrada; e avaliar se a inscrição da Demandante, em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Instituição Financeira comprovou a regularidade da contratação, mediante apresentação de dados cadastrais, envio de documento de identidade e validação biométrica, coincidentes com os documentos juntados pelo próprio Demandante.

4. As provas apresentadas, ainda que produzidas unilateralmente, possuem presunção de veracidade, quando não infirmadas por elementos robustos do Suplicante, o que não ocorreu nos autos.

5. A inscrição do nome, em cadastro de inadimplentes, decorre do inadimplemento contratual devidamente comprovado, caracterizando exercício regular de direito e afastando qualquer ilicitude na conduta do Banco.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, havendo relação jurídica e inadimplemento, a negativação não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo inaplicável a presunção do dano moral (
in re ipsa
).

7. Ainda que fosse indevida a inscrição, a existência de registros negativos preexistentes atrai a incidência da Súmula nº 385-STJ, afastando a indenização por dano moral.

8. A fixação de honorários advocatícios deve ser majorada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, dado o desprovimento do Apelo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 14.12.2017.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027713-24.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante
UILIAM ALEXANDRE DE AGUIAR
,
sendo

Apelada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .